Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025511-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (ADVOGADO), WILLIAN MAIKON DE SANTANA - CPF: 023.307.581-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), JB CONSTRUTORA - EIRELI - CNPJ: 30.262.580/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE ESTATAL –

PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os subsídios que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, notadamente, acerca dos elementos que compõem a Responsabilidade Civil do Estado e, em especial, o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, a decisão que indefere o pleito antecipatório deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Willian Maikon de Santana, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor do Município de Primavera do Leste e JB Construtora – EIRELI –, indeferiu a concessão da tutela de urgência, que visava ao imediato pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de pensão mensal, em favor do Agravante.

O Recorrente noticiou, em síntese, que, no dia 30/06/2020, por volta das 19h30min, trafegava pela Avenida Edelvir Viécilli (via de acesso do bairro Tuiuiú ao Primavera III), quando colidiu com um monte de terras, que se encontrava na via, causando-lhe graves ferimentos, fato que o impossibilitou de trabalhar pelo período de 6 (seis) meses.

Alegou que a via foi liberada antes do término da obra pública e com ausência de sinalização, o que evidencia a negligência dos Agravados.

Asseverou que o acidente acarretou grandes danos a sua saúde e inúmeros prejuízos financeiros, por estar impossibilitado de trabalhar.

Discorreu sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar dos Recorridos.

Requereu, com esses fundamentos, a concessão do efeito ativo, para determinar aos Agravados que promovam o pagamento mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de pensão, e, no mérito, o provimento do recurso, ratificando-se a liminar pretendida.

Os Agravados, nas suas contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Willian Maikon de Santana insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor do Município de Primavera do Leste e JB Construtora – EIRELI –, indeferiu a concessão da Tutela de Urgência, que visava ao imediato pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de pensão mensal, em favor do Agravante.

Denota-se dos autos que o Autor ingressou com a sobredita ação porque, segundo narrou na petição inicial, no dia 30/06/2020, por volta das 19h30min, ele trafegava pela Avenida Edelvir Viécilli (via de acesso do bairro Tuiuiú ao Primavera III), quando colidiu com um monte de terra, que se encontrava na via, causando-lhe graves ferimentos, fato que o impossibilitou de trabalhar pelo período de 6 (seis) meses.

Sustentou que a via foi liberada antes do término da obra pública e com ausência de sinalização, o que evidencia a negligência dos Agravados e, consequentemente, a responsabilidade destes na ocorrência do evento danoso.

Postulou, então, no Juízo
a quo
, a concessão da tutela antecipada, para que fosse determinado aos Requeridos o pagamento mensal do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de pensão.

Ao apreciar o referido pedido, o Juízo de piso indeferiu a pretensão de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, verifico que o requerente pleiteia a concessão da tutela provisória para determinar que os requeridos sejam compelidos a pagarem a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de pensão mensal.

Tal pedido, além de não ter prova cabal da culpabilidade dos requeridos, também apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL –

ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO–

TUTELA ANTECIPADA –

PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO – INDEFERIMENTO QUE PREVALECE – NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção. (TJ-SP - AI: 21166752720148260000 SP 2116675-27.2014.8.26.0000, Relator: Antônio Rigolin, Data de Julgamento: 07/10/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA –

PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO –

INDEFERIMENTO QUE PREVALECE – PROVA INSUFICIENTE PARA AFIRMAR A PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção. (TJ-SP - AI: 22058705220168260000 SP 2205870-52.2016.8.26.0000, Relator: Antônio Rigolin, data de julgamento: 06/12/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 06/12/2016)

Dessa forma, entendo que não merece acolhimento a antecipação pleiteada, pois ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada pleiteada.

Contra essa decisão ergue-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos já expostos.

A questão resume-se em saber, então, se, naquela ação de origem, foram preenchidos, ou não, os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela.

Como se sabe, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil,

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, malgrado os argumentos recursais, denota-se que os parcos elementos acostados no processo originário, e neste Recurso, não demonstram, de plano, a probabilidade do direito invocado, já que há dúvidas acerca da responsabilidade dos Requeridos no evento que culminou nos danos experimentados pelo Agravante.

Com efeito, os vídeos apresentados nestes autos, aliados aos demais documentos, não são suficientes para aferir o real local do acidente, bem assim não evidenciam a omissão dos Agravados em adotar medidas para evitar o sinistro.

Logo,
entendo que o conjunto probatório não é suficiente para confirmar a probabilidade do direito do Agravante, de modo que se afigura imprescindível a realização da instrução processual, para desvelar, minimamente, o nexo de causalidade entre a ação, ou omissão, do Poder Público e o evento danoso.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–
ACIDENTE EM RODOVIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
DÚVIDA FUNDADA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
–
IMPOSSIBILIDADE.

Dúvida acerca do nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão do Poder Público deixa às claras a inexistência de prova inequívoca, a justificar a não antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial.

Recurso provido. (N.U 0108721-15.2013.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/10/2014, publicado no DJE 17/10/2014).

Diante desse cenário, entendo que a decisão objeto do presente Recurso, que indeferiu a antecipação da tutela, vindicada na ação de base, merece ser preservada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Willian Maikon de Santana, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022